Tribunal: TJES
Processo: 5003312-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003312-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLINE PEIZINI LINO

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO. “SERASA LIMPA NOME”. RECURSO PROVIDO.

I
.
Segundo o entendimento que está sendo modernamente perfilhado pelo C. STJ, a prescrição acarreta a extinção da pretensão que se submete à indiferença das vias.

II.
Após a prescrição, a dívida se torna inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial e também impede a cobrança extrajudicial, inclusive mediante o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

III
.
A mera inserção dos dados da dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não implica na negativação dos dados creditícios da apelante já que não há publicidade e o acesso somente é feito mediante seu login com senha pessoal, além de ser sua faculdade negociar a dívida ou não, o que, por si só não configura dano moral indenizável, a não ser que seja provada divulgação dos dados a terceiros ou que ocorreu prejuízo no sistema de pontuação de créditos: score.

IV.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003312-32.2021.8.08.0011

APELANTE
:
MICHELINE PEIZINI LINO

APELAD
A
:

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JU
I
Z: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MICHELLINE PEIZINI LINO
no
ID 5760529
, em face da
sentença
de
ID 5760527
que, nos autos da ação declaratória de inexibilidade de débitos c/c obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou
IMPROCEDENTES
o pleito exordial, afastando a pretensão da autora de ver “declarada a inexigibilidade da dívida e de ter seu nome excluído da plataforma Serasa Limpa Nome”.

Irresignada, sustenta a apelante no ID 5760529, que o seu pedido gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, vez que estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do “Serasa Limpa Nome”.

Sustenta outrossim que, a prescrição atingindo a pretensão na forma o art. 206 §5º CCB, “atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial” e que a “apelada somente receberá o que lhe for devido se a apelante o fizer voluntariamente.”

A respeito da preliminar de ausência de dialeticidade, tenho que a mesma deva ser superada.

Isto porque, embora se verifique, de fato, trechos do apelo semelhantes aos da petição inicial, é possível entender e compreender que o recurso veicula insurgência contra a sentença impugnada.

Tanto o é que a recorrida conseguiu apresentar suas contrarrazões a respeito da matéria de mérito a tempo e modo, inexistindo qualquer prejuízo à parte.

Portanto,
rejeito a prejudicial
e passo ao julgamento do mérito conforme autoriza o art. 939 CPC.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No que tange o mérito, observa-se que o cerne da controvérsia é a cobrança extrajudicial, pela via da plataforma Serasa Limpa Nome, e, no caso em exame, a dívida cobrada se encontra prescrita.

Inegavelmente, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, restando incontroverso dos autos que a prescrição atingiu a pretensão de cobrança da dívida.

Nesse passo, destaco que este Tribunal vem perfilhando o entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte credora.

Entretanto, ao analisar o presente caso, verifiquei que o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de alterar seu entendimento sobre a matéria.

Em julgados recentes modificou a Corte Superior De Justiça seu posicionamento acerca da interpretação do art. 189 do Código Civil Brasileiro, concluindo que a “
pretensão se submete à indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente (...)
e uma vez paralisada em razão da prescrição (...), o reconhecimento impede
tanto a cobran
ç
a judicial quanto a cobran
ç
a extrajudicial do d
é
bito
”.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
PRESCRI
ÇÃ
O DA PRETENS
Ã
O. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINI
ÇÃO
. PLANO DA EFIC
Á
CIA. PRINC
Í
PIO DA INDIFEREN
Ç
A DAS VIAS. PRESCRI
ÇÃ
O QUE N
Ã
O ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRAN
Ç
A EXTRAJUDICIAL DE D
Í
VIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor est., efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 17/10/2023
, DJe de 23/10/2023.)

Nos últimos dias, o posicionamento acima foi adotado como fundamento em um outro caso na própria Corte Superior, agora pela Quarta Turma, que julgou monocraticamente o recurso especial:

Trata-se de recurso especial, interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S. A
, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 501, e-STJ):

Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prescrição da dívida que impede a pretensão de cobrança judicial e extrajudicial. Honorários advocatícios fixados corretamente, segundo os parâmetros do art.85, §2º, do Código de Processo Civil e não autorizam redução. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Em suas razões de recurso especial, a Recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 189, 191, 882, do CC/02, 85, §8º, do CPC. Sustenta, em síntese: i) deve ser admitida a cobrança extrajudicial da dívida prescrita; ii) a quantia fixada a título de honorários advocatícios deve ser fixado por equidade. [...]

Com efeito, o reconhecimento da prescri
ção impede tanto a cobrança judicial
quanto a cobrança extrajudicial do débito.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.
3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.
4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.
5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, pode do ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor est., efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.
6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

[...]

Assim, ultimada cinco anos após o vencimento conforme assinalados, nos termos do art. 206 §5º I CCB, mormente, porque o instituto recai não só sobre as faculdades judiciais do credor, mas igualmente nas medidas extrajudiciais, incluindo-se, portanto, a plataforma Serasa Limpa Nome, e se de fato prescrita a dívida, tal fato decorre
ex lege
, sem necessidade de intervenção do Judiciário.

É nesse sentido o entendimento do C. STJ, que concluiu que
a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente
e extrajudicialmente
, que impossibilita sua cobrança por qualquer via.

Realçando ainda mais essa virada de entendimento, destaco o Enunciado 11 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado, que pacificou a dissidência interna existente naquele Egrégio Tribunal Estadual nos seguintes termos:

Enunciado nº 11

A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita.

O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.
1

Pela fundamentação exposta, me convenço de que assiste razão ao apelo e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida reconhecendo a inexigibilidade dos débitos prescritos bem como a ilegalidade da sua cobrança por qualquer meio, em especial o Serasa Limpa Nome.

Pelos princípios da sucumbência, condeno a recorrida no pagamento integral dos ônus da sucumbência que inverto, majorando a verba honorária para 15% (quinze por cento), na forma do §11, do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

TJSP, Turma Especial da Subseção II de Direito Privado, sessão realizada aos 22 de setembro de 2022, publicados no DJE nos dias 17.10.2022, pp. 14-16; 18.10.2022, pp. 2-4 e 20.10.2022, pp. 4-6. Consulta realizada em 08/11/2023, disponível em
https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Enunciados/EnunciadosSimplificados.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida reconhecendo a inexigibilidade dos débitos prescritos bem como a ilegalidade da sua cobrança por qualquer meio, em especial o Serasa Limpa Nome. Outrossim, condenar a parte recorrida ao pagamento integral dos ônus da sucumbência, majorando a verba honorária para 15% (quinze por cento), na forma do §11, do artigo 85 do CPC/15.